Tribunal: TJBA
Processo: 8133240-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133240-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ULAN OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS

APELADO: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A

Advogado(s)
:
FRANCISCO AUGUSTO CALDARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE ALMEIDA VERGUEIRO, LUIZ FERNANDO GUIZARDI CORDEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PREJUDICADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I – Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada por Ulan Oliveira Cunha contra LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A., visando à declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de locação de veículo, com exclusão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e reparação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à retirada da restrição creditícia e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O autor interpôs apelação buscando a majoração dos honorários.

II – Questão em discussão

Saber se, diante do êxito integral da demanda, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% e, ainda, se o valor fixado na sentença mostra-se irrisório, a justificar o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III – Razões de decidir

A despeito do pedido de majoração com base no § 11 do art. 85 do CPC, verificou-se que, ainda que aplicado o percentual máximo legal, os honorários seriam
irrisórios
, configurando remuneração incompatível com a dignidade da advocacia. Assim, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e o valor
baixo
da condenação, impõe-se a aplicação da regra do § 8º do art. 85 do CPC, com fixação equitativa da verba honorária.

IV – Dispositivo e tese

Recurso
prejudicado
. Correção de ofício para fixar os honorários de sucumbência em R$1.000,00.
Tese: “1. Quando o valor da condenação resultar em verba honorária irrisória, admite-se o arbitramento por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. 2. A matéria relativa à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência possui natureza de ordem pública, podendo ser objeto de correção de ofício pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível nº 8125688-46.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 09/08/2024.

TJBA, Apelação Cível nº 8001476-12.2019.8.05.0080, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 13/07/2021.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.051.237/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CORRIGIR, DE OFÍCIO, O CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA,
JULGANDO
PREJUDICADO O RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.